Tribunal: TJPA
Processo: 0003809-10.2002.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003809-10.2002.8.14.0051

APELANTE: MESSIAS CUNHA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0003809-10.2002.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: MESSIAS CUNHA MIRANDA

ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA MERAMENTE FORMAL. NÃO VERIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DO APENAMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para o acolhimento da tese de contrariedade à prova dos autos, necessário que a decisão do Tribunal do Júri seja completamente divorciada das provas colhidas.

No processo penal, quando a defesa é de tal modo omissa e deficiente, em condições que não asseguram o mínimo de diligência e iniciativa, incorrendo em prejuízo ao interesse processual do réu, deve ser equiparada a falta de defesa, com a consequente nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF.

Na dosagem do apenamento, é imprescindível observar o disposto na Súmula 17 desta Corte.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0003809-10.2002.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: MESSIAS CUNHA MIRANDA

ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MESSIAS CUNHA MIRANDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que condenou o recorrente pela prática do crime descrito nos art. 121, §2º, I do CP a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória recebida em 18/09/2006, que no do dia 02/07/2002 por volta das 21h, o recorrente e a vítima Waldecy Pereira discutiam em razão deste ter contado para a esposa daquele que o mesmo estaria fazendo uso de substância entorpecente (fato que deu ensejo a separação do casal), quando o apelante sacou uma faca que portava e esfaqueou o ofendido na região do tórax, causando-lhe o óbito.

O feito tramitou regularmente e submetida a questão a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória de fls. 199 – 200 contra a qual a defesa se insurge, sustentando a nulidade da Sessão de Julgamento em virtude da decisão se mostrar contrária à prova dos autos, assim como pela ausência de defesa técnica equiparada, requerendo ainda a reforma da dosimetria do apenamento.

Constam
contrarrazões
pelo parcial provimento do apelo (Id. 4302704).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu improvimento (Id. 4302705).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito do apelo.

1.
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas contidas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

No caso sob análise, a defesa assevera que os jurados decidiram contrariando o depoimento da testemunha Alexandra Maria prestado na fase inquisitorial e corrobora a tese de legitima defesa.

Pois bem.

Percebe-se que as provas orais angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não fornecem subsídios necessários à tese defensiva de legitima defesa, tampouco a alegação de que a qualificadora do crime não encontra respaldo probatório.

A testemunha ocular Aelxandra Maria Santos afirmou que apelante e vítima discutiram, e em nenhum momento a vítima tentou agredir o apelante. No mesmo sentido são as declarações da testemunha Waldelina Azevedo Bentes, que também presenciou o fato, conforme fls. 94/95 e 83.

Por sua vez, as testemunhas Rosenir Rocha dos Reis e Raimundo Valdenison Pereira dos Reis, relataram que tiveram conhecimento de que o crime foi motivado pelo fato do apelante desconfiar que a vítima teria contado a sua companheira que este era usuário de entorpecentes.

Neste contexto, não é demais ressaltar que a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso sob análise. Neste sentido, já há entendimento jurisprudencial no âmbito das Cortes Superiores, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Diante de tais fato a presente alegação não deve ser acolhida.

2.
DEFESA MERAMENTE FORMAL.

No que tange ao pedido de anulação do julgamento em razão de ausência de defesa técnica, igualmente razão não lhe assiste.

Não há que se falar em nulidade do processo por inobservância ao princípio do devido processo legal ou qualquer de seus corolários, quando o labor do defensor é incontestável.

Compulsados os autos, percebe-se que o defensor público levantou e desenvolveu a mesma tese de legitima defesa sustentada no presente apelo, fez uso da tréplica, explorou a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, bem como a desclassificação do delito de homicídio qualificado para sua forma simples, conforme ata de julgamento de fls. 201, Vol. II.

Neste sentido, colaciono jurisprudência recente:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Hipótese em que o patrono constituído pelo revisionando, atuou durante todo o trâmite da instrução criminal, apresentando as peças processuais pertinentes, que não possuíram caráter genérico ou vago. Abordagem fática e meritória da ação penal pelo causídico, que não caracteriza ausência de defesa. Deve-se lembrar, ainda, que eventual deficiência de defesa, isto é, eventual descuido na atuação do procurador constituído durante a instrução da ação penal originária, segundo a ótica do procurador que assina a presente Revisão Criminal, não constitui nulidade absoluta
. Nulidades inexistentes no processo originário. ALEGADA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA.A discussão pretendida pelo requerente não diz respeito à completa ausência de fundamentação judicial na dosimetria, mas sim, aos motivos que fundaram a valoração negativa das vetoriais destacadas pelas instâncias ordinárias para elevar sua pena-base. Discussão que não é afeta à suposta existência de operação dosimétrica patentemente ilegal, isto é, em contrariedade a texto expresso da lei penal, mas sim ao mérito da condenação, e que devia ter sido buscada pela defesa ainda durante a tramitação da ação penal, em sede recursal, e não agora, em sede revisional, já passados mais de dois anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória. Apenamento mantido. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME (TJ-RS - RVCR: 70085417822 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 18/02/2022, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 21/02/2022) [
grifei
]

A vista da atuação nada anêmica do defensor público no processo, deixo de acolher a pretensão aventada.

3 – DOSIMETRIA

A Defesa do apelante requer o redimensionamento da pena, apontando ausência de justificativa idônea para sua exasperação.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP utilizadas em desfavor do apelante não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
deste Tribunal.

Neste contexto, nada obsta que nesta instância o julgador promova a dosagem do apenamento guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular
[3]
, o que passo a fazer a seguir.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que esfaqueou a vítima desarmada, em razão de desentendimento predicativo ao crime, evadindo-se do local para eliminar a possibilidade de eventual reconhecimento, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
O réu não possui registro de sentença condenatória com trânsito em julgado.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Não desbordam do ilícito praticado, nada a valor.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Não extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, IV, ‘d’ do Código Penal a ser considerada (confissão). Fixo, portanto, a pena intermediária em
13 (treze) anos.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade, torno-a definitiva em
13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do art. 33, § 2º, ‘a’.

Por fim, salienta-se que o
quantum
a ser aplicado para a progressão de regime prisional é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal e sua análise implicaria em verdadeira supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento vigente.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar o apenamento aplicado a MESSIAS CUNHA MIRANDA reduzindo a pena a 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do art. 33, § 2º, ‘a’,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

Belém, 30/03/2022